Tribunal: TJDFT
Processo: 0704301-39.2021.8.07.0002
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO. REJEIÇÃO. MÉRITO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. INFORMAÇÕES COLHIDAS NA FASE DE INVESTIGAÇÃO CORROBORADAS POR DEMAIS PROVAS. ART. 155 DO CPP. NÃO VIOLAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Diante da dúvida da ré e, após, de seu silêncio quanto ao interesse em interpor recurso, é de se considerar como termo a quo a data de remessa dos autos à Defensoria Pùblica.
2. Nos crimes praticados contra o patrimônio, a palavra da vítima reveste-se de alto valor probatório, sobretudo se corroborada pelos demais elementos de prova.
3. Conforme o art. 155 do CPP, “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”. Entende-se, assim, que as provas colhidas em sede de inquérito podem subsidiar eventual condenação quando analisadas em conjunto com outras provas produzidas em juízo.
4. A palavra da vítima sobre os fatos relativos aos delitos, alinhada ao reconhecimento pessoal e depoimentos colhidos na fase inquisitorial e, judicial, integram um conjunto probatório suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do crime, não havendo falar em absolvição, nos termos do art. 386, V e VII, do CPP, bem como, em aplicação do princípio in dubio pro reo.
5. Preliminar de intempestividade rejeitada. Recursos desprovidos.